Tribunal: CARF
Processo: 10480.907038/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907038/2021-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.233 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907038/2021-46
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 32878.39086.231117.1.3.026470 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2017
(01.01.2017 a 31.03.2017), no valor de R$ 377.214,18 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos e
quatorze reais e dezoito centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 03), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 377.214,18 (trezentos e
setenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e dezoito centavos), reconheceu o valor de R$
255.408,61 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e um
centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações no seguinte PER/DCOMP:
13378.75327.250518.1.3.020080. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 39), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
destaca em nota fiscal de sua emissão o retido em voga;
(ii)
solicita prazo adicional para fazer juntada de documentação atinente à
comprovação
dessa
mesma
retenção,
assim
solicitada
(referida
documentação) de seus clientes (tomadores de seus serviços);
(iii)
particularmente no que atina à retenção debaixo da inscrição no CNPJ sob
no 42.357.483/0001-26, anota ter tirado as respectivas notas fiscais para
uma filial (CNPJ sob no 42.357.483/0006-30) e, disso, viria o possível
desencontro encontradiço na decisão ora recorrida.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 15 de maio de 2023, a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Decisão de no 108-
000.981 (fls. 248/256), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

(i)
o único documento de retenção de imposto de renda juntado a esses autos
(que, a propósito, nem observa a forma normativamente esperada), refere-
se à fonte inscrita no CNPJ-base sob no 42.357.483;
(ii)
o documento juntado pela Interessada reporta retenção de imposto de
renda da ordem de R$ 225.510,01. Está errado. No particular, o
instrumento restituitório-compensatório em conta aponta para retenção
formada sob o código de receita 6190. Disso, conforme disposto na
Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004, na Instrução
Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005, na Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012, sob o código de receita 6190,
subsistem as rubricas de Imposto de Renda, CSLL, Cofins e Contribuição
ao PIS, a que associados os percentuais de 4,80%, 1,0%, 3,0% e 0,65%,
respectivamente, perfazendo um total 9,45% a ser aplicado sobre a monta
de rendimento pago pelo bem fornecido ou serviço prestado. Assim, sobre
o total retido, a se encontrar o que responde pela epígrafe de IRRF, há de
se fazer uma operação de proporção: multiplicar a retenção total pelo fator
4,80/9,45;
(iii)
é sem relevo haver a Contribuinte apontado em PER/DCOMP para a
inscrição de matriz ou de filial, de onde viriam as retenções que reclama.
O processamento eletrônico dá conta disso com base na inscrição-base;
(iv)
há a possibilidade de se reconhecer à Interessada, para além do que já
deferido pela DRF de origem, parcela de retenção da espécie tributária em
voga na monta de R$ 8.726,01;
(v)
a ECF da Interessada (retificadora transmitida em 15/04/2019, antes,
portanto da data de expedição do ato ora recorrido, algo havido em
04/10/2021) e referente ao segundo trimestre do ano-calendário de 2017,
revela oferecimento à tributação de receita por prestação de serviços na
monta de R$ 25.636.474,11.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. PROVA.
A prova de retenção ou bem é feita por comprovante emitido pela fonte pagadora do
rendimento, ou, modo alternativo, por via do espaço probatório aberto pelo Enunciado
no 143 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Ambos os
caminhos, é certo, pressupõem o testemunho de fé de terceiro desinteressado; uma
assunção normativa no primeiro caso; jurisprudencial, no segundo. Documento nascido
da só lavra do Contribuinte não cumpre tal desiderato.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 17/05/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
da Decisão no 108-000.981, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 258), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 262/268), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
apesar da Recorrente ter apresentado notas fiscais (anexas à Manifestação
de Inconformidade), as quais demonstram que, de fato, houve a retenção
dos valores que resultaram no crédito em questão, a Autoridade Fiscal
desconsiderou os documentos;
(ii)
os documentos apresentados são suficientes para comprovar a retenção
sofrida pela Recorrente e o seu direito creditório;
(iii)
o princípio da verdade material deve ser predominante no processo em que
se discute matéria tributária (seja na via administrativa ou judicial); pois o
que se busca é verificar a ocorrência ou não do fato gerador da obrigação
tributária.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
17/05/2023 (e-fl. 258), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 15/06/2023 (e-

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

fl. 261), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2017 (01.01.2017 a 31.03.2017), no valor
de R$ 377.214,18 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e dezoito centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 03/08), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 121.805,57 (cento e vinte e um mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e sete
centavos) “não restaram comprovadas”. Confira-se:

A Decisão recorrida, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 8.726,01 (oito mil, setecentos e vinte e
seis reais e um centavo), ao fundamento de que, “há a possibilidade de se reconhecer ao
Interessado, para além do que já deferido pela DRF de origem, parcela de retenção da espécie
tributária em voga na monta de R$ 8.726,01”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo a seguinte tabela constante da Decisão
recorrida:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções – não
confirmadas na Decisão recorrida – no importe de R$ 113.079,56 (cento e treze mil, setenta e
nove reais e cinquenta e seis centavos).
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que, “conforme comprovado por
meio das notas fiscais juntadas a manifestação de inconformidade, resta claro que ela faz jus ao
crédito utilizado para fins de compensação de débitos de sua responsabilidade”.
Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada na Decisão
recorrida, correlacionando as notas fiscais aos extratos bancários, de forma a comprovar que
efetivamente sofreu as retenções pleiteadas, o que não foi feito.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco na Decisão recorrida e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“3. Tempestiva a insurgência. Conhecida.
4. Agora, quanto às retenções reclamadas, disso não há provas nos autos. É que, nessa
seara probatória (demonstração de retenção), ou bem o Contribuinte disso se
desvencilha por meio de juntada do respectivo comprovante emitido pela fonte
pagadora do rendimento (arts. 941, 942, 943, § 2o, do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 – RIR/1999, hoje, arts. 987 e 988 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018 – RIR/2018), ou, tanto quanto possível, referido desiderato é suprido com base em
documentário de diversa natureza, assim no espaço aberto pelo Enunciado no 143 da
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: "A prova do imposto
de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos". O ponto comum disputado por ambas as
vias é o testemunho de fé de terceiro desinteressado. O comprovante de retenção é o
documento normativamente eleito para tal propósito, admitindo-se nele, respeitada a
forma preconcebida, tal característica (fé de verdade vinda de terceiro desinteressado).
A via alternativa (Enunciado no 143 da Súmula do CARF), por óbvio, não dispensa tal
especificidade. À essa exata razão, documentos nascidos de próprio e exclusivo punho
do Contribuinte são insuficientes como meio probatório nesse quadrante. Assim,
quadros demonstrativos próprios, notas fiscais de emissão do Interessado, indicativas de
venda de produtos/serviços, escrituração disso e seu espelhamento em meios-formas
veiculadoras de obrigações acessórias não demonstram a percepção e proveito de
ingresso líquido de numerário (diferença entre valor bruto indicado em nota fiscal e
encargos tributários de estilo). Essa coleção documental carece do testemunho de fé de
terceiro desinteressado, algo que se alcançaria, por exemplo, com a juntada
concomitante de extrato de movimentação financeiro-bancária (documentário emitido,
precisamente, por terceiro) em que fosse possível apartar o ingresso líquido de recursos
em conta corrente de titularidade do Interessado (mais uma vez, valor bruto da nota
menos tributo retido pela fonte, seus clientes), uma a uma das notas. Um exagero! Ora,
o meio de prova legalmente preordenado a tanto (disposição expressa no art. 55 da Lei
no 7.450, de 23 de dezembro de 1985) é o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora de rendimento; um só documento, numa só folha. Se o Interessado pretende se
valer d’outra via demonstrativa do direito alegado, aquela aberta em sede
jurisprudencial pelo Enunciado no 143 da Súmula do CARF, o ônus probatório
sinalizado nos precedentes ali imbricados é justamente dessa monta e magnitude.
5. Demais disso, sobre o único documento de retenção de imposto de renda juntado a
esses autos (que, a propósito, nem observa a forma normativamente esperada),
respeitante à fonte inscrita no CNPJ-base sob no 42.357.483 (falar-se-á mais disso na

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

sequência), o que ali consignado a esse título, já foi ele todo dado proveito ao
Interessado. Recupere-se (fls. 08, 245):

6. O documento juntado pelo interessado reporta retenção de imposto de renda da ordem
de R$ 225.510,01. Está errado. No particular, o instrumento restituitório-compensatório
em conta aponta para retenção formada sob o código de receita 6190. Disso, conforme
disposto na Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004, na Instrução
Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005, na Instrução Normativa RFB no 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, sob o código de receita 6190, subsistem as rubricas de
Imposto de Renda, CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS, a que associados os
percentuais de 4,80%, 1,0%, 3,0% e 0,65%, respectivamente, perfazendo um total
9,45% a ser aplicado sobre a monta de rendimento pago pelo bem fornecido ou serviço
prestado. Assim, sobre o total retido, a se encontrar o que responde pela epígrafe de
IRRF, há de se fazer uma operação de proporção: multiplicar a retenção total pelo fator
4,80/9,45. No caso, tem-se:

7. Ora, debaixo da inscrição no CNPJ-base sob no 42.357.483, foi justamente essa a
cifra reconhecida ao Contribuinte na instância de origem a título de parcela compositiva
do alegado saldo negativo, como acima visto.
8. E, a propósito, emende-se que é sem relevo haver o Contribuinte apontado em
PER/DCOMP para a inscrição de matriz ou de filial, de onde viriam as retenções que
reclama. O processamento eletrônico dá conta disso com base na inscrição-base. Veja-
se:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

9. Aliás, em consulta a resultado mais atual desses mesmos sistemas eletrônicos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, bem se percebe que houve progresso
(em relação ao já considerado pela DRF de origem) no quesito retenções reconhecidas.
Veja-se:

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

10. A Tabela 01 a seguir consolida uma tal situação. Por força do que corre em tais
informações, na presente instanciação, pelo menos em potência (a confirmação, ou não,
será discutida a seguir), há a possibilidade de se reconhecer ao Interessado, para além do
que já deferido pela DRF de origem, parcela de retenção da espécie tributária em voga
na monta de R$ 8.726,01. Veja-se:

11. Bem, como se disse, existe a potência de acrescer mais R$ 8.726,01 às parcelas
compositivas do alegado saldo negativo. Da potência ao ato (concreção da primeira),
porque aqui se discute a formação de saldo negativo a partir de retenções, resta conferir
se o rendimento a elas subjacente foi ofertado à tributação (art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996)1,2. Não por outra razão surge a coluna (7) na
Tabela 01. A dizer, é preciso conferir o tanto de receita auferida pela prestação de
serviço (compreensivo sob os códigos 1708 e 6190, aqui discutidos) então ofertada à
tributação. Tal rubrica deve ter espaço para assimilar o importe de R$ 10.626.945,13.
12. E, de fato, é a hipótese.
13. Consulta à ECF do Interessado (retificadora transmitida em 15/04/2019, antes,
portanto da data de expedição do ato ora recorrido, algo havido em 04/10/2021) e
referente ao segundo trimestre do ano-calendário de 2017, revela oferecimento à
tributação de receita por prestação de serviços na monta de R$ 25.636.474,11. Veja-se:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

CONCLUSÃO
14. Posto isto e tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente em parte o pedido
veiculado em manifestação de inconformidade, de ordem a:
a) Reconhecer, para além do que já deferido pela DRF de origem, direito de crédito
no importe de R$ 8.726,01. Subiu a essa instanciação, assim em litígio/controvérsia, o
reconhecimento de direito creditório no monte de R$ 121.805,57.
b) Em sede de DRJ, homologar as compensações aqui tratadas até o limite de direito
creditório ora e aqui adicionalmente reconhecido.
ORDEM DE INTIMAÇÃO
15. À Delegacia da Receita Federal de origem para que se dê ciência desta Decisão ao
Contribuinte, facultando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias, o direito de interposição de
recurso voluntário segundo a legislação de regência.”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907038/2021-46

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 285
DF CARF MF
Original